Tribunal: TJDFT
Processo: 0752076-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752076-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE DA FONTOURA ALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALICE DA FONTOURA ALVES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0730175-24.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 216895846 – autos originários): “1. Recebo a petição inicial originária (ID: 204948940) e suas correlatas emendas tempestivamente apresentadas (ID: 206222699, ID: 214422370 e ID: 216815934), cujas cópias deverão, todas, integrar a contrafé por ocasião da citação. 2. Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento mediante procedimento comum, com vistas à cominação de obrigação de fazer e à reparação por danos morais, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo agora liminarmente à análise do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência para que a ré restabeleça tratamento domiciliar adequado à paciente, dentro em 24h, nos seguintes termos: “(a) Determinar a substituição da empresa prestadora de serviços Ápice Home Care quanto à disponibilização de técnicos de enfermagem, na medida em que os profissionais enviados não atendem às necessidades da paciente, bem como pelo fato de estar a autora sem qualquer atendimento com técnico de enfermagem há vários dias, sem qualquer justificativa da prestadora, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo; (b) Restabelecer o serviço de transporte por ambulância/UTI móvel através da empresa de home care OnLife (que já realizava o transporte de forma adequada) ou de outra prestadora credenciada que tenha disponibilidade ininterrupta e imediata do serviço, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento; (c) Em permanecendo o descumprimento da decisão passadas as 24 horas, requer seja determinado o bloqueio do valor necessário ao pagamento dos serviços indisponíveis em contas bancárias do réu, através do Sistema Sisbajud, para custeio do restabelecimento do tratamento por três meses, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O valor bloqueado ficará disponível em conta judicial vinculada aos autos e será disponibilizado à paciente por meio de alvará em situações de emergência com o tratamento da autora, cujo prazo sugerido que se mostra suficiente para que a executada resolva as pendências burocráticas e volte a fornecer o serviço regularmente" (ID: 204948940, item 4, subitens (a), (b), (c), respectivamente, pp. 29-30). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré, estando em meio a tratamento continuado (home care) obtido por força de sentença condenatória transitada em julgado (autos n. 0035101-70.2016.8.07.0001); relata a prestação de serviços por empresas terceirizadas, para o serviço de avaliação médica (InLife) e prestação de serviços de enfermagem (Ápice Home Care); argumenta a "negligência no atendimento, com falhas que poderiam ter provocado o óbito da paciente se não fosse a imediata atuação de suas filhas"; alega a indisponibilidade de transporte emergencial (ambulância); assevera a necessidade de substituição da empresa Ápice Home Care pela parte ré, em virtude de "profissionais embriagados, com unhas postiças, que se recusam a utilizar EPIs, em especial a máscara – tão importante em época de pandemia e de todos os demais patógenos que pairam no ar, deletérios para idosos, que pela própria condição (idade avançada), são imunossuprimidos -, que não conhecem ou se esforçam para entender as rotinas da paciente, que esquecem horários de medicamentos, que replicam falas da paciente idosa com grosseria, que abandonam o plantão no meio do dia, ou que não possuem conhecimento técnico para mobilizar a paciente com segurança"; adiante, informa que "O caso tomou proporção ainda maior nos últimos dias com a exigência da Sra. Regina de inclusão de escala dos técnicos de enfermagem com 4 plantões sucessivos por pessoas diferentes. A escala já organizada que possuía 2 técnicos de enfermagem foi alterada por Regina para inserir uma 3.a pessoa. E recentemente passou a exigir a inclusão de uma 4.a técnica, o que vai tornar ainda mais precária a tentativa de se fixar rotina ao tratamento e diminuir a rotatividade dos profissionais que atendem a autora". A parte autora prossegue argumentando que, "além de questionar o tratamento médico indicado, a representante da empresa Ápice Home Care deixou de enviar técnicos de enfermagem para os cuidados com a Sra. Alice desde o dia 19/07/2024 (sexta-feira), o que resultou na suspensão imotivada do acompanhamento que deve ser ininterrupto". Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumenta: (a) que, "a probabilidade do direito da autora se encontra no fato de ser beneficiária do Plano de Saúde ofertado pela ré que se nega a fornecer o tratamento adequado em home care, dada a negativa em substituir a empresa prestadora de serviços que inegavelmente não cumpre as obrigações de garantir o cuidado ininterrupto e eficiente para a paciente"; (b) e que "o perigo de dano, bem como o risco ao resultado útil do processo, está demonstrado pelo fato de que, caso a Autora não tenha restabelecida imediatamente a continuidade adequada dos cuidados domiciliares indicados, a doença diagnosticada tem grande possibilidade de sofrer agravamento, principalmente pelo risco de infecção hospitalar se retornar ao hospital para ser internada, o que aumenta significativamente seu risco de morte". A petição inicial (ID: 204948940) veio instruída com os documentos necessários (ID: 204966248 a ID: 204966277), tendo sido recolhidas as custas iniciais (ID: 204966276 e ID: 204966277). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, cabe ressaltar que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos presentes autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, em virtude de que, conforme afirmado na causa de pedir, o plano de saúde “tem custeado o tratamento domiciliar há mais de 8 anos”, apesar das “falhas gravíssimas e em desacordo com a indicação médica” (ID: 204948940, p. 17, segundo parágrafo). Por outro lado, não vislumbro a ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil deste processo, sobretudo porque não há comprovação precoce, ainda que indiciária, no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, pois os serviços prestados à parte autora não foram interrompidos pelo plano de saúde. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à adequação dos serviços de home care prestados ininterruptamente pelo plano de saúde à parte autora, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial vertical, plena e exauriente e precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária e superficial adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. De fato, as alegações da agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT. Acórdão 1815651, 07393654820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 7.2.2024, publicado no DJe: 8.3.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1328286, 07029348320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 18.3.2021, publicado no DJe: 12.4.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente a verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Agravo não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1024991, 20160020040416AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2017, publicado no DJe: 22.6.2017. pág.: 190/196). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. Intimem-se e cumpra-se.”. Conforme afere-se dos autos originários, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada com vistas à cominação de obrigação de fazer e à reparação por danos morais, em razão dá alegada má prestação de serviços prestados por empresas credenciadas ao plano de saúde operado pela parte requerida/agravada, Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-Vida. No que remete à obrigação de fazer, verifica-se que a parte autora almeja, em síntese, a condenação da parte requerida à obrigação de substituir a prestadora de serviços Ápice Home Care, sob a premissa de que esta não atende adequadamente às necessidades da paciente. A tutela de urgência foi indeferida, nos termos da r. Decisão agravada. Irresignada, a autora/agravante interpôs o presente recurso. Argumenta, em síntese, que “(...) a atual empresa prestadora dos serviços de enfermagem inegavelmente apresenta graves falhas no serviço necessário à paciente. (...)”. Sustenta que “(...) os serviços prestados pela empresa credenciada Ápice Home Care demonstram reiterada insuficiência e negligência, colocando em risco a vida da paciente. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a liminar requerida na origem e determinada a substituição da empresa prestadora de serviços Ápice Home Care. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que seja confirmada a tutela recursal eventualmente deferida. Preparo devidamente recolhido em ID n° 67008778. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada. Na hipótese, em que pese a insatisfação da autora/agravante com as alegadas falhas na prestação do serviço por parte da empresa Ápice Home Care, não constam dos autos elementos de prova que sejam, por si só, aptos a demonstrar que estes não vêm sido prestados. Nesse sentido, conforme explicitou o MM. Juízo a quo (ID n° 216895846): “(...) não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, em virtude de que, conforme afirmado na causa de pedir, o plano de saúde “tem custeado o tratamento domiciliar há mais de 8 anos”, apesar das “falhas gravíssimas e em desacordo com a indicação médica” (ID: 204948940, p. 17, segundo parágrafo). Por outro lado, não vislumbro a ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil deste processo, sobretudo porque não há comprovação precoce, ainda que indiciária, no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, pois os serviços prestados à parte autora não foram interrompidos pelo plano de saúde. (...).” Ressalta-se que, reforçando o entendimento esposado acima, os documentos apresentados pela autora em ID n° 204948940 (autos originários), indicam que os serviços aos quais a parte agravada está obrigada a prestar não foram interrompidos. Assim, considerando-se que em suas razões recursais a própria parte agravante se manifestou no sentido de que “(...) Apesar disso, os serviços prestados pela empresa credenciada Ápice Home Care demonstram reiterada insuficiência e negligência (...)” os elementos constantes dos autos indicam que não houve a interrupção dos serviços aos quais a parte agravada está obrigada a fornecer. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias referentes à forma da prestação de serviços pela parte agravada e pela empresa Ápice Home Care, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da autora/agravante. Portanto, uma vez que não fora demonstrada de forma suficiente a probabilidade do direito da parte agravante; e que não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos – que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau – o indeferimento da tutela pleiteada é a medida que se mostra devida. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora